Tribunal: TJBA
Processo: 0500808-17.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0500808-17.2013.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FAMILY INCORPORADORA LTDA SPE

Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, THAIS LESQUIVES LEITE VIEIRA, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO

AGRAVADO: LUIS FERNANDO BARONE LEITE e outros

Advogado(s): ADILSON PINHEIRO GOMES, MAGDA DE SOUZA ESQUIVEL BARONI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO
DO PREPARO RECURSAL.
NÃO REALIZAÇÃO. DESERÇÃO.

AGRAVO INTERNO
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no ID n. 86694031, que não conheceu da Apelação Cível n. 0500808-17.2013.8.05.0150 por ausência de preparo, diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A agravante alega ter direito à gratuidade e, subsidiariamente, requer o parcelamento ou o diferimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou sua hipossuficiência financeira a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) determinar se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do benefício e regular intimação, configura deserção apta a impedir o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica apenas mediante comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, sendo da agravante o ônus de demonstrar sua incapacidade financeira, o que não foi feito nos autos.

O único documento apresentado pela agravante não comprova encerramento das atividades ou dificuldades econômicas relevantes, tampouco justifica a incapacidade de arcar com o preparo recursal.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, a agravante foi regularmente intimada para recolher o preparo, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, e quedou-se inerte.

A ausência de preparo, após intimação, configura deserção do recurso, conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Estaduais.

O pleito alternativo de diferimento do preparo para o final do julgamento carece de amparo legal e contraria o regime normativo aplicável à espécie.

Não se verifica intuito protelatório na interposição do agravo interno, razão pela qual é incabível, no presente momento, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica, para obter o benefício da gratuidade da justiça, deve comprovar sua efetiva hipossuficiência financeira, não se beneficiando da presunção legal conferida às pessoas naturais.

Indeferido o pedido de gratuidade, é ônus da parte promover o preparo recursal no prazo fixado, sob pena de deserção do recurso.

A ausência de preparo, mesmo após intimação regular, enseja o não conhecimento do recurso por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

O pedido de diferimento do preparo para o final do julgamento do recurso não encontra respaldo na legislação processual civil vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 3º, 5º, 6º e 7º; art. 99, § 7º; art. 1.007, § 2º; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJ-RJ, AI nº 0063492-34.2018.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 13.11.2019; TJ-MG, AI nº 1000020-026274-90.01, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 12.07.2020; TJ-SP, AC nº 1024054-53.2013.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 29.08.2019; TJ-PR, APL nº 0007086-71.2017.8.16.0077, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, j. 30.05.2022; TJ-RS, AC nº 70082604729, Rel. Des. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 30.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0500808-17.2013.8.05.0150

interposto nos autos d
a

A
pelação Cível

n.

0500808-17.2013.8.05.0150
,
da Comarca de
Macarani
/BA
, em que figuram como
a
gravante,
FAMILY INCORPORADORA LTDA SPE

e como
a
gravad
o
s
,
LU
Í
S FERNANDO BARONE LEITE

e outra
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12